Tribunal: TJBA
Processo: 8192695-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192695-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA DAL PONT GIORA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INFORMAÇÕES CADASTRAIS. COMPARTILHAMENTO COM TERCEIROS CONSULENTES SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL PRESUMIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de não fazer e de indenização por danos morais, formulados por consumidora em face de gestora de banco de dados, sob o fundamento de que a Lei Geral de Proteção de Dados dispensa o consentimento prévio para o tratamento de dados voltado à proteção do crédito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a gestora de banco de dados pode compartilhar informações cadastrais do consumidor
com terceiros consulentes sem autorização prévia; (ii) estabelecer se a conduta da empresa ao fornecer os dados viola a legislação específica sobre o tema; (iii) determinar se há configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e pela Lei do Cadastro Positivo (Lei nº 12.414/2011).

4. O documento emitido pela própria empresa demonstra o compartilhamento de dados cadastrais (endereços, telefones, filiação) com empresas terceiras consulentes.

5. A permissão genérica da LGPD para o tratamento de dados visando à proteção do crédito não afasta as regras específicas da Lei nº 12.414/2011, que regula a atividade dos bancos de dados.

6. A legislação específica autoriza o compartilhamento livre do risco de crédito (score), mas restringe expressamente o compartilhamento de informações cadastrais apenas a outros bancos de dados, proibindo a transferência a terceiros consulentes sem o consentimento prévio e expresso do consumidor.

7. A empresa gestora não comprovou ter obtido a autorização específica da titular dos dados para o fornecimento de suas informações a terceiros.

8. A disponibilização de dados pessoais em desrespeito aos limites impostos pela legislação caracteriza ato ilícito e viola o direito à privacidade e à autodeterminação informativa.

9. A perda de controle sobre as próprias informações de contato e localização gera sentimento de insegurança no consumidor, configurando dano moral presumido, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

10. A fixação da compensação moral deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em valor que cumpra a finalidade pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O gestor de banco de dados de proteção ao crédito não pode compartilhar informações cadastrais do consumidor com terceiros consulentes sem o consentimento prévio e expresso do titular. 2. A disponibilização indevida de dados pessoais a terceiros por banco de dados configura ato ilícito e gera dano moral presumido passível de indenização.
Dispositivos relevantes citados
: LGPD, art. 7º, inciso X; Lei nº 12.414/2011, art. 4º; CPC, art. 487, inciso I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.133.261/SP; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8192695-50.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
LUCIANA NASCIMENTO COSTA
e como apelada
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da parte autora, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25